Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TEMA N. 1.219 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito, recebido como Apelação Criminal, contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular apreendido por força de determinação proferida pelo juízo de origem nos autos do inquérito policial.
II - Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em analisar a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade; no mérito, se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III – Razões de decidir:
3. A decisão que nega o pedido de devolução de objeto apreendido no âmbito penal é passível de impugnação por meio de apelação criminal, conforme previsto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. A interposição de recurso em sentido estrito contra tal decisão configura erro na via recursal, por inadequação do instrumento utilizado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 579, caput e parágrafo único, do CPP, firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.219, segundo o qual é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que respeitados os requisitos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, e ausente má-fé ou intuito protelatório. Assim, diante da nova orientação jurisprudencial e da boa-fé da parte recorrente, é possível o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação criminal, como ocorreu no caso.
5. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
6. A presença de indícios de que o recorrente tenha cometido, em tese, crimes de elevada gravidade contra adolescentes, dentre eles de cunho sexual, reforça a manutenção da apreensão de seu aparelho celular para aprofundamento das investigações, o que evidencia que o bem é relevante para o processo e impede a sua restituição.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.